Tribunal: STF
Processo: Rcl 61317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. SERVIDOR PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXECUÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, formalizada pelo Município de Japeri/RJ, em face de decisão da 1ª Vara Federal do Trabalho de Queimados/RJ, vinculada ao Tribunal Regional Federal do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100670-66.2019.5.01.0571, mediante a qual teria sido inobservada a decisão-paradigma proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

 2.	O reclamante narra, em síntese, que se trata de execução de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público do Trabalho. Informa que a autoridade reclamada, em sede de embargos à execução, ignorou o que decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda relativa às condições de trabalho de servidores públicos contratados por excepcional interesse público. 

 3.	Requer a concessão de tutela liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. 

 4.	No mérito, pede a procedência do pedido, com a anulação do ato reclamado. 

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”. 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

 8.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

 9.	No processo em análise, o Juízo reclamado, em sede de embargos à execução, rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que se trata de título executivo extrajudicial (TAC), e que versa sobre o meio ambiente e as condições de trabalho. Transcrevo trecho dessa decisão (e-doc. 1, p. 1-3; grifos nossos):

“(...)
Inicialmente, há de se ressaltar que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município de Japeri perante o Ministério Público do Trabalho constitui um título executivo extrajudicial revestido de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do princípio da Legalidade. A referida presunção permite a imediata execução, a fim de atender às exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público.
Tratando-se de direito constitucionalmente assegurado tanto aos trabalhadores regidos pela CLT, quanto àqueles submetidos ao regime estatutário, o Ente Municipal se sujeita à observância das normas relativas à higiene, saúde e segurança do trabalho, conforme o disposto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da CRFB/88.
No caso em tela, adota-se a Súmula 736 do STF dispondo que ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. Somada a isto, em virtude do princípio da igualdade, a mesma tutela assegurada aos trabalhadores celetistas deve ser garantida aos trabalhadores estatutários. 
A competência desta Especializada para julgar tutela do meio ambiente do trabalho, independentemente do vínculo jurídico laboral, já foi reconhecida pelo TST. (...)
Além disso, é lógico concluir pela indivisibilidade do meio ambiente, não sendo possível garantir, ainda que se quisesse, condições distintas para os trabalhadores em razão do vínculo jurídico ou de qualquer outra causa. Assim, não podem ser acolhidas as alegações do executado. 
Face ao exposto, conheço dos embargos e julgo-os IMPROCEDENTES.”

 10.	Com efeito, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor (efetivo ou temporário), in casu, regido pela Lei Complementar municipal nº 03, de 1995.

 11.	Todavia, na espécie, originariamente, trata-se de termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC) entre o município reclamante e o Ministério Público do Trabalho, na fase de execução daquele título extrajudicial. 

 12.	Observa-se, portanto, que a situação destes autos não guarda estrita relação com as balizas fixadas na ADI nº 3.395/DF, de modo que, assim, não há que se falar em situação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, surgindo inviável a reclamação constitucional, consoante precedentes desta Suprema Corte.

 13.	Menciono, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas (grifos nossos):

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO..”
(Rcl nº 54.781-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395/DF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CRÉDITO REFERENTE À MULTA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA FIRMADO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES . 
1. A discussão quanto à competência para julgar a pretensão executória de Termo de Ajustamento de Conduta não foi objeto da ADI 3.395, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 9.370 AgR, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe 27.8.2014, Rcl 30.520 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2018, Rcl 21.751 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2015) 
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.“. 
(Rcl nº 52.748-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCONSTITUIÇÃO. ADI 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É improcedente o pedido veiculado na reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI 3.395. 
2. Não ofende ao que decidido por esta Corte na ADI 3.395 a decisão da Justiça Comum estadual que remete à Justiça do Trabalho feito no qual se pretende a desconstituição de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, ante a ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(Rcl nº 33.390-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2021, p. 29/03/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A AGRAVANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”.
(Rcl nº 21.751-AgR/AL Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/09/2015, p. 30/09/2015).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator